Tribunal: TJPA
Processo: 0039763-80.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO ? DO PLEITO PELA REFORMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS NA SENTENÇA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO PELA REFORMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS NA SENTENÇA: Não merece provimento o pleito do recorrente. O apelante requer a redução da pena de prestação de serviços à comunidade, alegando que cumpri-la pelo prazo da pena ? 04 (quatro) anos, iria prejudica-lo em sua profissão, requerendo ainda que a pena de prestação pecuniária fosse reduzida, ante a sua condição financeira.Da análise detida dos autos, verifica-se que das provas juntadas pelo recorrente para a comprovação de sua atividade laboral e condição financeira, contidas às fls. 44-46 ? Autos em Apenso, são do ano de 2015, ou seja, de mais de 05 (cinco) anos atrás.Nessa esteira de raciocínio, em inteligência ao disposto no art. 66, inciso V, ?a?, da Lei de Execução Penal, entende-se que os suso referidos pleitos devem ser direcionados ao Juízo de Execução, haja vista que este é quem terá melhores condições de entender a atual realidade do apelante, tanto laboral quanto financeira, e então decidir a melhor forma de cumprimento das penas restritivas de direitos. 2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0039763-80.2015.8.14.0401
APELANTE:
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO - DO PLEITO PELA REFORMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS NA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELA REFORMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS NA SENTENÇA:
Não merece provimento o pleito do recorrente. O apelante requer a redução da pena de prestação de serviços à comunidade, alegando que cumpri-la pelo prazo da pena - 04 (quatro) anos, iria prejudica-lo em sua profissão, requerendo ainda que a pena de prestação pecuniária fosse reduzida, ante a sua condição financeira.

Da análise detida dos autos, verifica-se que das provas juntadas pelo recorrente para a comprovação de sua atividade laboral e condição financeira, contidas às fls. 44-46 - Autos em Apenso, são do ano de 2015, ou seja, de mais de 05 (cinco) anos atrás.

Nessa esteira de raciocínio, em inteligência ao disposto no art. 66, inciso V, ¿a¿, da Lei de Execução Penal, entende-se que os suso referidos pleitos devem ser direcionados ao Juízo de Execução, haja vista que este é quem terá melhores condições de entender a atual realidade do apelante, tanto laboral quanto financeira, e então decidir a melhor forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0039763-80.2015.8.14.0401
APELANTE:
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/03 e art. 304 c/c art. 297, ambos do CPB, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Restando a pena subdividida da seguinte forma: 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação art. 14, da Lei n. 10.826/03; e 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em relação ao delito previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do CPB. E, em razão de o recorrente preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, o Juízo de origem substituiu a pena privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação - 04 (quatro) anos; e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.

Narram os autos que:
¿que no dia 03/09/2015, por volta de 09h57min, policiais civis receberam informações por meio do Disque Denúncia de que havia um homem identificado por Edivaldo Santana trabalhando como segurança de um estabelecimento comercial, localizado na Rua Barão de Igarapé-Miri, esquina com a Rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, e que o agente possuía no local um revólver calibre 38, municiado, além de uma carteira de policial militar falsificada.

Diante das informações, os policiais iniciaram uma série de diligências que culminaram com a localização do denunciado em via pública portando um revólver, CALIBRE 38 special, marca Rossi, número de série E065665, com cinco cartuchos de munição, além de uma carteira de policial militar em seu nome (...)¿
. (sic fl. 58)

A denúncia fora recebida em 31/05/2016. (fl. 05)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 58/63-v)

Inconformado,
EDIVALDO DOS SANTOS SANTANA
interpôs recurso de Apelação (fl. 69), com razões recursais às fls. 84/89.

Aduz que, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, deve ser fixado o cumprimento do serviço à comunidade em período menor, de forma a não prejudicar o trabalho do apelante, pelo que, requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra, ou que seja reduzido o prazo de cumprimento para 02 (dois) anos.

Assevera que a pena de multa substitutiva, fora fixada de maneira desproporcional à condição financeira do recorrente, pelo que requer a fixação desta no patamar mínimo.

Às fls. 91/96,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 98/105)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 79)

É o relatório, que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual para julgamento
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS NA SENTENÇA

Não merece provimento o pleito do recorrente. Explico.

O apelante pleiteia pela redução da pena de prestação de serviços à comunidade, alegando que cumpri-la pelo prazo da pena - 04 (quatro) anos, iria prejudica-lo em sua profissão, requerendo ainda que a pena de prestação pecuniária fosse reduzida, ante a sua condição financeira.

Da análise detida dos autos, verifica-se que das provas juntadas pelo recorrente para a comprovação de sua atividade laboral e condição financeira, contidas às fls. 44-46 - Autos em Apenso, são do ano de 2015, ou seja, de mais de 05 (cinco) anos atrás.

Nessa esteira de raciocínio, em inteligência ao disposto no art. 66, inciso V, ¿a¿, da Lei de Execução Penal, entende-se que os suso referidos pleitos devem ser direcionados ao Juízo de Execução, haja vista que este é quem terá melhores condições de entender a atual realidade do apelante, tanto laboral quanto financeira, e então decidir a melhor forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de outubro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator